Tribunal: TJBA
Processo: 8000319-28.2019.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000319-28.2019.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: A. FERNANDES DE ANDRADE TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MILLA CERQUEIRA MENEZES, MARIA DO SOCORRO MAGALHAES MORAIS COLLA, MARCEL DE OLIVEIRA FRANCO ALVARENGA, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou apelação em ação revisional de contratos bancários, envolvendo financiamentos de bens de capital com recursos do FNE, alegando omissões quanto (i) à natureza das operações contratuais e taxas aplicáveis; (ii) à incidência de comissão de permanência diante de aditivo contratual; e (iii) à forma de restituição de valores.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso quanto à natureza dos contratos e à taxa de juros aplicável; (ii) saber se houve omissão quanto à alegação de exclusão da comissão de permanência por aditivo contratual; e (iii) saber se houve omissão quanto à impossibilidade de repetição de indébito, sob o argumento de que a parte autora é devedora.

III. Razões de decidir

Inexistência de omissão quanto à natureza das operações contratuais e taxas de juros, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria, reconhecendo tratar-se de financiamentos de bens de capital com recursos do FNE, com aplicação das resoluções do CMN pertinentes, afastando abusividade em um contrato e reconhecendo-a em outro.

Configuração de mero inconformismo da parte embargante quanto ao enquadramento jurídico adotado, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

Existência de omissão quanto à alegação de exclusão da comissão de permanência por aditivo contratual, razão pela qual a matéria é analisada.

O aditivo contratual suprimiu a previsão da comissão de permanência apenas para o período posterior à sua celebração, não afastando a irregularidade existente no contrato originário, que previa cumulação indevida com juros de mora, em desacordo com a jurisprudência do STJ.

A supressão posterior do encargo não elimina os efeitos pretéritos, considerando que o saldo devedor foi apurado com base nas condições originalmente pactuadas.

Inovação recursal quanto à alegação de impossibilidade de repetição de valores, por não ter sido suscitada oportunamente, o que impede seu conhecimento.

O prequestionamento não constitui fundamento autônomo para oposição de embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para suprir omissão, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A supressão de encargo por aditivo contratual não afasta a análise de sua legalidade no período anterior. 3. A inovação recursal em sede de embargos de declaração impede o conhecimento da matéria suscitada.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento consolidado sobre vedação de cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000319-28.2019.8.05.0072
, em que figuram como embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como embargada A. FERNANDES DE ANDRADE TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS - ME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E

ACOLHER EM PARTE

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.